Tribunal: TJDFT
Processo: 0708877-50.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO JUDICIAL. TRÂMITE PROCESSUAL. DÍVIDA. PRAZO PARA PAGAMENTO. SUSPENSÃO. HOMOLOGAÇÃO. ART. 922 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação interposta pelo Exequente em face de sentença proferida em cumprimento de sentença, na qual foi indeferido o requerimento de homologação da suspensão do trâmite processual pelo prazo acordado para pagamento da dívida exequenda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade do trâmite processual de cumprimento de sentença ficar suspenso durante o período convencionado pelas partes para o cumprimento de acordo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Quando inexistir intenção de novar em acordo em que se requer a homologação judicial, o trâmite processual poderá ser suspenso durante o prazo convencionado entre as partes processuais para o pagamento da dívida, nos termos do art. 922 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Apelação conhecida e provida.
Tese de julgamento: “É possível a suspensão da execução durante o prazo concedido pelo credor para pagamento da dívida exequenda em acordo celebrado com o devedor”.
__________
Dispositivo legal relevante citado: art. 922 do CPC.